Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto em face da decisão proferida pelo Relator que indeferiu o pedido de antecipação da tutela no Agravo de Instrumento, com fundamento no Tema 84/STJ: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. REsp 1069810/RS.".

3. Contudo durante o curso processual o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência em favor da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal (ID. 100963046 do processo originário no 0702204-29.2018.8.07.0016), que já proferiu decisão sobre o objeto do recurso (ID. 101330164 também dos autos originários).

4. Dessa forma, por se tratar de agravo de instrumento julgo ele prejudicado, devendo a parte agravante, recorrer a esfera competente para alcançar a reforma pretendida. Precedentes: Acórdão 1194138, 07004968920178079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada

5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.